Tribunal: TJPA
Processo: 0814342-11.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814342-11.2022.8.14.0401

APELANTE: JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA, MARLON DOS REIS MENDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0814342-11.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (2ª Vara Criminal)

APELANTES:
MARLON DOS REIS MENDES E JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hamilton Nogueira Salame

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VETORES DO ART. 59 DO CP. ATENUANTE INOMINADA. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém que condenou MARLON DOS REIS MENDES pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do CP) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 dias-multa, bem como condenou JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA pelos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, do CP) e constrangimento ilegal (art. 146 do CP) à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão em regime inicial fechado, além de 10 dias-multa. Os apelantes pleiteiam a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena com fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar a absolvição dos apelantes pelos crimes de roubo majorado e constrangimento ilegal; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser revista para fixação da pena-base no mínimo legal e aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva resta demonstrada pelos documentos constantes do inquérito policial, especialmente auto de exibição e apreensão e autos de entrega dos bens subtraídos.

A autoria é comprovada pela prova testemunhal colhida em juízo, notadamente pela palavra das vítimas, que possui especial relevância em crimes patrimoniais praticados sem a presença de testemunhas, quando corroborada por outros elementos probatórios.

Os réus confessam parcialmente a prática do roubo majorado, admitindo o uso de simulacros de arma de fogo, o que reforça o conjunto probatório produzido.

A prisão dos acusados na posse dos bens subtraídos pouco tempo após o crime reforça a presunção de autoria delitiva, não tendo a defesa apresentado justificativa plausível para afastá-la.

O delito de constrangimento ilegal resta caracterizado, pois o acusado JEFFERSON utilizou a vítima como escudo humano durante a fuga da polícia, restringindo sua liberdade de ação para evitar intervenção policial.

A condenação pode fundamentar-se em provas colhidas na fase investigativa corroboradas pela prova judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP.

A pena-base é fixada acima do mínimo legal com fundamentação idônea na negativação das circunstâncias judiciais da culpabilidade, diante da premeditação e da prática do crime no interior da residência das vítimas, e das circunstâncias do crime, em razão da atuação em concurso de agentes.

A utilização de uma das majorantes para valorar negativamente as circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria é admitida pela jurisprudência do STJ.

A atenuante inominada do art. 66 do CP exige circunstância concreta indicativa de menor culpabilidade do agente, inexistente no caso.

O juízo de origem apenas incorre em equívoco técnico ao somar penas de reclusão e detenção para fins de fixação do regime inicial, devendo tais reprimendas ser executadas separadamente, cada qual em seu regime próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação em crimes patrimoniais.

A apreensão da
res furtiva
em poder do agente logo após o crime reforça a presunção de autoria delitiva, incumbindo à defesa apresentar justificativa plausível para afastá-la.

Configura constrangimento ilegal a conduta do agente que utiliza vítima como escudo humano para impedir a ação policial durante a fuga.

A atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal exige circunstância concreta reveladora de menor culpabilidade do agente.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 66, 146 e 157, §2º, II e V; CPP, arts. 155 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DFT, Apelação Criminal nº 07038130320208070008, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2ª Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0297295-42.2022.8.06.0001, Rel. Des. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 27.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 1.976.758/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 08.02.2022; STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1.990.966/TO, 6ª Turma, j. 17.05.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por meio da Defensoria Pública do Estado, contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém (ID 13156326), que julgou procedente a denúncia condenando
MARLON DOS REIS MENDES
na sanção punitiva do art. 157, §2º, II e V do CP, à pena restritiva de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos e
JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA
nas sanções punitivas dos arts. 157, §2º, II e V c/c 146, todos do CP, a pena restritiva de liberdade de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime inicial fechado por ser reincidente, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Em razões recursais (ID 13156370), os apelantes pugnaram, inicialmente, a absolvição por insuficiência de provas de autoria, nos termos do que preceitua o art. 386, VII do CPP, arguindo expressamente quanto ao ora recorrente Jefferson restar equivocada a condenação pelo fato tipificado art.146 do CP, uma vez que os atos praticados seriam
iter criminis
da execução do crime de roubo majorado. Subsidiariamente, requereram a revisão do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, bem como a aplicação da atenuante inominada prevista no art. 66 do CP.

Em contrarrazões (ID 13156373), o Ministério Púbico pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo representante da Procuradora de Justiça (ID 13459784).

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Extrai-se
da denúncia (
ID 13156204
) o que segue:

Consta do Inquérito por Flagrante nº 00002/2022.100820-5 que os denunciados, LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO, MARLON DOS REIS MENDES e JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA, incorreram na prática do crime previsto no art. 157, §2º, II e V, do CP, em desfavor das vítimas LUISA CABRAL MATIAS e ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES, conquanto o denunciado JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA incorreu na prática do crime previsto no art. 146, caput, do CP, em desfavor da vítima ELISANGELA SANTOS DA COSTA.

Apurou-se que, no dia 12 de agosto de 2022, por volta das 21h, a vítima LUISA CABRAL MATIAS chegava em sua residência com seu namorado ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES, também vítima, depois de um dia de trabalho, pegaram o cachorro e juntos foram ao Portal da Amazônia, situado às proximidades da residência de LUISA localizada na Travessa Ângelo Custódio, n.º 74, bairro Cidade Velha, nesta Capital.

Ocorre que, ao retornarem para a residência, quando ULYSSES estacionava seu veículo da marca FIAT ARGO, placa RWM 3J42, na garagem da residência e LUISA fechava a porta, foi abordada por um dos denunciados, que adentrou a residência e apontou uma arma de fogo na direção dela. ULYSSES também foi dominado e trazido para dentro da casa.

Incontinenti, LUISA foi levada para dentro da residência, onde recebeu ordem dos denunciados para que se deitasse ao chão, oportunidade em que os denunciados ameaçavam atirar na cabeça dela, caso não colaborasse com eles, assim como ULYSSES foi levado para o interior da residência sob a mira de outra arma de fogo, identificada usada por um dos denunciados que formava o trio de assaltantes.

Com todos no interior da residência, ULYSSES, LUISA e seus familiares, os denunciados subtraíram os pertences que estavam na casa, de modo que colocavam os objetos subtraídos dentro do veículo de ULYSSES, quais sejam: cinco aparelhos celulares, três da marca Motorola [um de LUISA e dois de sua genitora] e dois da marca Samsung, de propriedade de ULYSSES; um notebook Semp Toshiba; uma televisão Samsung, 50 polegadas, que ao ser retirada pelos denunciados foi quebrada; duas bolsas de mulher com pertences variados; e um aspirador de pó pertencente ao petshop, cujo estava no veículo de ULYSSES.

Após a consumação do crime, os denunciados prenderam as vítimas na residência, em seguida, empreenderam fuga no veículo de ULYSSES, levando consigo os objetos subtraídos, sem que ninguém soubesse o rumo que tomaram.

Contudo, a ação dos denunciados acabou chamando atenção de um anônimo que acionou a polícia militar, que se encontrava de plantão no Prédio do Ministério Público do Estado do Pará - MPPA, de modo que reportou aos policiais que tinha acabado de ocorrer um assalto na residência situada à Travessa Ângelo Custódio, n.º 714, bairro Cidade Velha.

De imediato os policiais empreenderam diligências e no transcurso do procedimento se depararam com o veículo roubado de ULYSSES, que vinha em sentido contrário e com luz alta, bem como logo atrás, um cidadão gritava que havia sido roubado.

Neste instante, o comandante da guarnição que averiguava a situação, fez o retorno e iniciou acompanhamento tático e pediu apoio, via rádio, para outras viaturas às proximidades do local, além de solicitar a outro policial que se encontrava no Prédio do MPPA que se dirigisse ao local da ocorrência do fato informado pelo anônimo.

Durante o acompanhamento que ocorria de forma intensa, um dos denunciados, que conduzia o veículo de ULYSSES, bateu em vários outros veículos no caminho, dentre estes a motocicleta de HERNADO DANIEL QUEIROZ MOREIRA, quando ele trafegava pela Avenida Roberto Camelier. Dessa forma, apenas cessou o acompanhamento na Travessa Quintino Bocaiúva, entre Avenida José Malcher e Rua João Balbi, porque o condutor do veículo de ULYSSES colidiu com uma árvore, depois de ter batido em buraco.

Assim, como outros policiais davam apoio durante a perseguição, os denunciados desceram do veículo da vítima ULYSESSES e se dividiram na fuga. Um deles correu para um lado enquanto os denunciados MARLOS DOS REIS MENDES e LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO, correram na mesma direção e foram interceptados pela viatura que realizava o acompanhamento tático desde o início.

Já o denunciado JEFFERSON ALISSON DOS SANTOS GAMA, que fugiu sozinho em outra direção, no caminho fez uma senhora refém, a vítima ELISANGELA SANTOS DA COSTA, que teve a arma de fogo colocada na direção da cabeça e serviu de escudo para JEFFERSON. No movimento que fez os dois caíram ao solo. Nesse momento, para livrar a refém, o CB/PM GEORGE efetuou um disparo de arma de fogo contra JEFFERSON, que foi atingido na altura do peito. Após a ação de legítima defesa da refém, o denunciado JEFERSON foi socorrido pelos integrantes da própria guarnição, que chamaram o Serviço Móvel de Urgência e Emergência – SAMU- via rádio. A ambulância chegou ao local em pouco tempo prestaram os primeiros socorros ao denunciado JEFFERSON e o conduziram ao Hospital Metropolitano, onde ficou sob a vigilância de da polícia militar.

Diante dos fatos, os denunciados MARLON DOS REIS MENDES e LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO foram presos e conduzidos a Seccional Urbana de São Brás para adoção das providências legais. Enquanto isso, o policial militar que foi ao local do crime, contatou as vítimas e as informou da prisão dos denunciados e as conduziu à Unidade Policial para apresentarem suas versões sobre os fatos.

Perante a autoridade policial, os denunciados, LUCIVALDO e MARLON exerceram o direito de constitucional de permanecer em silencio.

Frise-se que dentro do veículo de ULYSSES que não foi apresentado em sede policial por impossibilidade de trafegabilidade por causa do acidente provocado pelos Denunciados, foram encontrados os objetos do roubo dois simulacros de arma de fogo.

(...).

II - DO DIREITO

Ante o exposto, encontra-se os denunciados, LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO, MARLON DOS REIS MENDES e JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA, incursos na sanção punitiva do artigo 157, §2º, II e V, do Código Penal Brasileiro, em desfavor das vítimas LUISA CABRAL MATIAS e ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES, bem como JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA, ainda, ajustou sua conduta às sanções punitivas do art. 146, caput, do mesmo diploma legal, em desfavor da vítima ELISANGELA SANTOS DA COSTA, devendo serem regularmente processados e julgado na forma da lei.

(...).

Na espécie, inexiste espaço para
absolvição
com fundamento em insuficiência probatória,

pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

A
materialidade
restou configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 13156177 - Pág. 9
), bem como através dos autos de entrega (ID’s 13156177 - Pág. 22 e 13156177 - Pág. 23).

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, especialmente a palavra das vítimas, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

No transcurso da audiência de instrução e julgamento,
a vítima LUISA CABRAL MATIAS
declarou que saiu com seu namorado [ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES] para passear com seu cachorro no Portal da Amazônia, e ao retornarem para sua residência no veículo FIAT ARGO, de ULYSSES,
na oportunidade em que fechava o portão da residência para colocar o carro na casa, foi abordada por um dos acusados que colocou a arma de fogo em sua cabeça e o comparsa do acusado abordou ULYSSES e o tirou de dentro do carro.
Assim, LUISA esclareceu que foi levada juntamente com ULYSSE para o interior da residência, sendo que ela teve o tempo todo a arma de fogo apontada para sua cabeça por um dos assaltantes, que dizia para ficar calada, caso contrário levaria um tiro, mas ela não parava de gritar.
A colocaram no chão, sob a mira de dois dos acusados, um de altura mediana e outro, mais baixo, que estavam armados, sendo que o terceiro acusado, que era mais alto, estava de tornozeleira eletrônica, foi quem adentrou em vários cômodos da residência e subtraiu os pertences,
quais sejam: Televisão, computador e cinco aparelhos de telefones celulares, que foram colocados dentro do veículo da vítima, o que também foi roubado por eles. Após a consumação do crime, os acusados empreenderam fuga e deixaram a vítimas presas dentro da residência, uma vez que levaram a chave. Incontinenti, o primo de LUISA, levou ULYSSES para a Delegacia de Polícia e LUISA foi levada por sua prima. LUISA asseverou que na Delegacia, reconheceu dois dos acusados, pois, um deles foi alvejado no confronto com a Polícia Militar, o assaltante mais alto. Ainda, declarou que recuperou seus pertences, mas a televisão e carro estavam bastante danificados.

A vítima ULYSSES MENDES TAVARES RODRIGUES
esclareceu que tinha acabado de adentrar o pátio da residência com LUISA,
quando visualizou pelo retrovisor do veículo, um carro parando e os acusados descendo, os quais portavam armas de fogo, ordenaram que as vítimas adentrassem na sala da casa, em seguida mandaram ULYSSES deitar no chão, o que foi feito, enquanto, os acusados, que eram três, roubavam objetos de dentro da residência
[telefones celulares, notebooks e Televisores], inclusive roubaram o veículo de ULYSSES. Por fim, após a consumação do roubo os acusados trancaram a residência com as vítimas dentro e em seguida empreenderam fuga. Após a fuga dos assaltantes, fugiram pela janela. Logo em seguida, uma viatura da Polícia Militar chegou ao local e os conduziu para a Delegacia de Polícia de São Braz, mas antes de chegar à delegacia, ULYSSES parou no caminho para ver o veículo FIAT ARGO de sua propriedade bastante danificado e sem condições de trafegar. Ainda, tomou conhecimento que um dos acusados fizera uma Senhora de refém durante a fuga, e um deles foi alvejado em confronto com a Polícia Militar. ULYSSES disse que não reconheceu os acusados em sede policial, mas sabe que eram eles os autores do crime, pois foram localizados dentro de seu carro (ID 13156326 - Pág. 6/7, grifos nossos).

Importante destacar
que a versão das vítimas
supra
, fora confirmada em juízo através do depoimento das testemunhas
, policiais militares, conforme consta da sentença impugnada,
transcrita novamente no essencial:

A testemunha GEORGE BRAGA DOS SANTOS, policial militar,
relatou que tomou conhecimento dos fatos, via rádio, noticiando que uma viatura do Ministério Público do Estado – MPPA fazia acompanhamento dos acusados. Assim, a testemunha empreendeu diligência com sua guarnição e quando estava na Av. Conselheiro Furtado, os acusados adentram aquela avenida pela contramão, razão pela qual iniciou-se a perseguição dos acusados juntamente com a viatura. Com efeito, logrou-se êxito em efetuar a detenção do acusado na Travessa Quintino Bocaiúva, às proximidades da Avenida José Malcher, mas a testemunha não lembrou qual dos acusados dirigia o veículo, pois vinha atrás da viatura e quando os acusados colidiram com uma árvore, dois correram para o mesmo lugar e um, correu para outro sozinho.
O acusado que correu sozinho, identificado nos autos como sendo JEFFERSON, em posse de arma de fogo, fez uma senhora refém [Elisangela santos da Costa], colocando a arma de fogo na cabeça da senhora, porém, em determinado momento JEFFERSON caiu no chão com a refém, oportunidade em que GEORGE efetuou um disparo de arma de fogo, atingindo o acusado, assim, a refém foi liberada e o SAMU foi acionado para socorrer JEFFERSON.
GEORGE, ainda, afirmou que, na Delegacia de Polícia- Seccional de São Braz – as vítimas reconheceram os acusados como autores do delito.

A testemunha LUCIANO BELTRÃO DA SILVA FARIAS, policial militar,
disse que estava em ronda na jurisdição que cobre o Ministério Público, Ângelo Custodio, às proximidades do supermercado Líder, quando um cidadão informou que ocorria um roubo em uma residência, assim, em dado momento, ao acelerar a viatura, visualizaram um veículo com luz alta e um cidadão correndo atrás do veículo, pedindo apoio em razão de ter sido assaltado. Trata-se da vítima ULISSES. De imediato, a guarnição da testemunha fez o retorno e realizou o acompanhamento do veículo, bem como pediu apoio via rádio H3, assim, os acusados foram cercados e às proximidades da Travessa Quintino Bocaiúva com a Avenida José Malcher, os acusados no afã de escapar o cerco policial bateram o carro em uma árvore. Tendo dois dos acusados corrido para o lado direito e jogado a arma de fogo, depois identificada como um simulacro por cima de uma casa, que foi achado depois. Já o terceiro acusado, correu para o lado esquerdo e fez uma senhora refém. Com isso, os dois acusados que correram para o lado direito, foram detidos pela guarnição da testemunha LUCIANO, após, conduzidos à Seccional Urbana de São Bráz, onde as vítimas os reconheceram como autores do crime que sofreram.

A testemunha IVAN CIRQUEIRA DE ARAÚJO GOMES, policial militar,
afirmou recordar da diligência que resultou na prisão dos acusados, de modo que esclareceu que após sua guarnição que, realizava moto-patrulhamento ser acionada, via CIOP, em razão da Viatura do cabo Beltrão solicitar apoio, o que foi feito, posto que a guarnição da testemunha realizava ronda pelas redondezas. Então, realizou-se a perseguição dos acusados, que numa manobra brusca em uma a curva quase passam por cima dos policiais, que conseguiram desviar dos acusados que foram presos e conduzidos a Delegacia de Polícia de São Bráz, onde de acordo com IVAN, as vítimas reconheceram os acusados como autores do Roubo.
Contudo, IVAN destacou que durante a abordagem, sua guarnição chegou junto com a viatura, sendo que se deparou com dois dos acusados, e o outro, o acusado JEFERSON DOS SANTOS correu para o outro lado e fez uma senhora refém. No confronto, o policial, para defender a vida da refém, a idosa ELISANGELA, efetuou um disparo de arma de fogo contra o acusado que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento de Urgência e Emergência –SAMU e conduzido ao hospital Metropolitano
(ID 13156326 - Pág. 7/9, grifos nossos).

Em juízo, quando em sede de audiência de instrução e julgamento, os réus asseveraram conforme consta na decisão objurgada, novamente transcrita no essencial:

No interrogatório judicial, os réus, LUCIVALDO DA CRUZ DO NASCIMENTO, MARLON DOS REIS MENDES, JEFFERSON ALLISON DOS SANTOS GAMA confessaram parcialmente a autoria do delito de roubo majorado, afirmando que usaram dois simulacros de arma de fogo, sendo que JEFFERSON portava um simulacro e LUCIVALDO, outro, mas não usaram de violência ou grave ameaça as vítimas, tampouco trancaram as vítimas dentro da residência roubada. (...). Quanto ao delito constrangimento ilegal imputado à JEFFERSON, este negou. Alegou que caiu, juntamente com a vítima ELISANGELA quando se escondia atrás dela, puxou o simulacro de arma de fogo e jogou ao chão para se entregar à polícia (ID 13156326 - Pág. 9).

Todavia, mostra-se impossível abarcar a versão apresentada pelos apelantes, já que seus depoimentos não encontram respaldo no conjunto probatório, tendo tal alegação o fim de afastar as imputações que são feitas, evidenciando, tão-somente, o exercício do direito de autodefesa constitucionalmente assegurado.

In casu,
verifico que a consumação do crime de roubo majorado, no momento que os réus Marlon e Jefferson na companhia do corréu Lucivaldo que teve seu feito desmembrado (ID
13156374 - Pág. 1)
, mediante uso de armas de fogo, subtraíram os bens da residência das vítimas com a efetiva inversão da posse da
res furtivas,
e após a consumação do fato, trancaram a residência com as vítimas dentro, empreenderam fuga do local, constrangendo a liberdade de outra ofendida no momento da evasão.

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado que, mediante grave ameaça, subtraiu o veículo da vítima (art. 157, caput, do Código Penal), mantém-se a condenação. 3. [...]. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DFT, 07038130320208070008 1878549, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 13/06/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 26/06/2024, grifos nossos).

Em acréscimo, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que os réus não praticaram os crimes em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos, somado a prisão dos recorrentes na posse dos bens subtraídos das vítimas, autoriza o decreto condenatório, máxime porque a jurisprudência tem assentado que na situação de acusado preso com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria
. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÕES. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME PATRIMONIAL. DESPROVIMENTO. - O conjunto probatório é suficiente para confirmar a autoria delitiva imputada ao réu inexistindo qualquer adminículo de prova a sustentar qualquer pretensão absolutória, derivativa, é certo, unicamente, das declarações da defesa.
- A apreensão de parte da res furtiva na posse do agente faz recair sobre o mesmo a presunção da autoria do delito, invertendo-se o ônus da prova, incumbindo à sua defesa apresentar justificativas inequívocas para o fato, ônus este do qual não se desincumbiu, convolando-se, dessa forma, em certeza a presunção anterior com aptidão a embasar o decreto condenatório
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-CE - Apelação Criminal: 0297295-42.2022.8 .06.0001 Fortaleza, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, 2ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 27/03/2024, grifo nosso).

Oportuno mencionar que, embora a oitiva da vítima Elisângela Santos da Costa tenha sido dispensada pelo órgão acusador em sede de audiência de instrução e julgamento (ID
13156270 - Pág. 1), verifico que
quando da investigação policial, a ofendida esclareceu de forma clara e assertiva os fatos (ID
13156177 - Pág. 15), restando, por conseguinte, inviável também o acolhimento do pedido da defesa no que pertine a
absolvição do réu Jefferson com relação ao delito de constrangimento ilegal sob a alegação de delito não autônomo,
diante da fundamentação explicitada pelo juízo singular apta para embasar a condenação, senão vejamos:

Neste aspecto, é importante destacar que, a prova dos autos revelou que a intenção do acusado não era de privar a vítima da liberdade de locomoção, que poderia configurar o crime de sequestro - malgrado essa seja a consequência reflexa extraída de sua conduta, ou, ainda, a colocação dela em confinamento, como prevê o delito de cárcere privado, mas sim de proteger-se de uma possível ofensiva direta dos policiais que o perseguia, configurando o delito de constrangimento ilegal.

Verifico, portanto, que estão presentes os requisitos de materialidade e autoria para condenação do acusado JEFFERSON pela prática do delito previsto no art.146 do CP, uma vez que as testemunhas presenciais foram firmes em afirmar que o acusado fez a vítima Elisangela de refém quando tentava escapar da autoridade policial (ID 13156326 - Pág. 11).

Com tais considerações, a prática do delito pelos recorrentes fora devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
a resta admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, não acolho o pleito absolutório em análise.

Subsidiariamente, os apelantes pleitearam a
revisão do cálculo dosimétrico com a fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
o que mais uma vez não merece prosperar, senão vejamos.

Como cediço, a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Diferentemente do alegado pela defesa, o juízo de origem, negativou corretamente dois vetores judiciais, por desbordarem dos elementos próprios do tipo penal, quais sejam: a culpabilidade, em razão da premeditação somado ao fato do crime ter ocorrido no lar das vítimas; e as circunstâncias do crime, tendo em vista a empreitada criminosa ter sido executada em concurso de agentes.

Nesse aspecto, em consonância ao parecer ministerial, verifico que o sentenciante fundamentou idoneamente a exasperação da reprimenda basilar, utilizando-se de parâmetros razoáveis e proporcionais, prestigiando o princípio do livre convencimento motivado do julgador, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte:
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No ponto, diante da fundamentação supra e das particularidades do caso concreto, mantenho a reprimenda inicial estabelecida no édito condenatório, revelando-se justa e adequada para a reprovação e prevenção do delito, fixada no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa. Assim, em se verificando que constam duas majorantes (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima), possível a utilização de uma delas para este momento, como forma de macular as circunstâncias do delito. Elucido que esta técnica de dosagem de pena resta amparada pelo STJ (AgRg no AgRg no AREsp: 1990966 TO 2021/0326153-2, Data de Julgamento: 17/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2022).

Na etapa intermediária, não assiste melhor sorte a defesa dos apelantes, no que se refere à
aplicação da atenuante genérica por meio da aplicação da Teoria da Coculpabilidade.

Acerca do assunto, assevero que a referida atenuante, autoriza o julgador, ante as peculiaridades do caso concreto, a considerar se haveria motivação especial, não prevista em lei, para atenuar a reprimenda imposta aos réus.

Ocorre que, não demonstrada nos autos qualquer circunstância relevante o suficiente a ensejar a diminuição da reprimenda, com base na teoria exposta, tampouco a justificar a menor culpabilidade dos agentes, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 59 DO CP. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 66 DO CP (ATENUANTE INOMINADA). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOR DE MENOR CULPABILIDADE DO

AGENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prática do crime de roubo no interior de transporte coletivo autoriza o aumento da pena. Por oportuno, base por revelar maior gravidade do delito, tendo em conta a exposição de maior número de pessoas.
2. Somente pode ser reconhecida a existência da atenuante inominada quando houver uma circunstância, não prevista expressamente em lei, que permita ao Juiz verificar a ocorrência de um fato indicativo de uma menor culpabilidade do agente
(ut, AgRg no AREsp 1809203/SP, Rei. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, Dje 22/3/2021). 3. Agravo regimental não provido (STJ, AgRg no AREsp n. 1.976.758/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022, grifos nossos).

Desta feita, não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante genérica, disposta no art. 66 do CP.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais os apelantes não apresentaram qualquer irresignação, constato que não merecem reparo.

Noutro giro,
i
mperioso nesse momento explicitar que o juízo sentenciante incorreu unicamente em equívoco
ao efetuar a soma das penas de reclusão e detenção com relação ao réu Jefferson,
corrigível através do presente recurso, uma vez que, tratando-se de penas distintas, não há como somá-las para fins de estabelecimento do regime inicial, devendo ser executada primeiro a de reclusão e depois a de detenção, cada uma em seu regime inicial próprio.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14/05/2026